Tribunal: STF
Processo: HC 259088
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliana Aparecida Jacobino Martins contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.017.114/SP (evento 9, fls. 35-36).



    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (evento 2, fls. 68-72).



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, a superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar e a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar. Aduz que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis, bem como a ausência de violência e grave ameaça na prática do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9, fls. 35-36):



    “(...)



    O deferimento de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal. 



    No caso, a impetrante não juntou cópia da decisão proferida nos autos do HC n. 2101306-07.2025.8.26.0000, apta a ensejar a abertura da competência desta Corte Superior para análise da questão ora debatida. A fragilidade na instrução do presente mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    De acordo com o magistrado de primeiro grau, a prisão domiciliar é inaplicável ao caso da paciente, uma vez que “Quanto à autuada Juliana, verifico que apresentou, neste ato, certidão de nascimento de seu filho, sendo menores de 12 anos, o que, segundo o combatente defensor, lhe daria direito à prisão domiciliar. Contudo, era na residência de Juliana que o tráfico acontecia. Conforme confissão da autuada em audiência de custódia, as drogas e munições foram localizadas em seu imóvel. E ainda que a criança estivesse em outro local no momento do flagrante, não me parece crível que não tenham presenciado a permanência das drogas no local. Verifico, assim, que a criança encontra-se em situação de risco, a permitir o entendimento de ocorrência de situação excepcionalíssima, a justificar sua prisão”.



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a impetrante não juntou cópia da decisão proferida nos autos do HC n. 2101306-07.2025.8.26.0000 competência desta Corte Superior para análise da questão ora debatida”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente